Tribunal: TJSP
Processo: 2113051-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Preliminares de não cabimento do agravo e intempestividade rejeitadas - Impugnação que, embora intempestiva, teve seu processamento determinado – Fatos aduzidos que podem eventualmente ser considerados, sobretudo porque o juiz não fica obrigado a homologar cálculo se contrário ao que foi decidido nos autos – Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Preliminares de não cabimento do agravo e intempestividade rejeitadas - Impugnação que, embora intempestiva, teve seu processamento determinado – Fatos aduzidos que podem eventualmente ser considerados, sobretudo porque o juiz não fica obrigado a homologar cálculo se contrário ao que foi decidido nos autos – Decisão mantida - Recurso desprovido, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113051-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante
AMARO & GOMES MOCOCA LTDA ME, é agravado BANCO MERCEDES-
BENZ DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113051-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.066 - k
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2113051-57.2020.8.26.0000
Comarca: Mococa
Agravante: Amaro & Gomes Mococa Ltda. ME
Agravado: Banco Mercedez-Benz do Brasil S/A
Juíza: Ayanny Justino Costa
VOTO 23.066
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Preliminares de não cabimento do agravo e
intempestividade rejeitadas - Impugnação que, embora
intempestiva, teve seu processamento determinado Fatos
aduzidos
que
podem
eventualmente
ser
considerados,
sobretudo porque o juiz não fica obrigado a homologar cálculo
se contrário ao que foi decidido nos autos Decisão mantida -
Recurso desprovido, rejeitadas as preliminares.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMARO &
GOMES MOCOCA LTDA. ME nos autos da ação de busca e apreensão em
alienação fiduciária, em fase de cumprimento de sentença, que move em face
de BANCO MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL S/A, pela qual a MMa juíza a quo,
embora reconheça a intempestividade da impugnação, entendeu que não é
caso de rejeição e homologação do cálculo do exequente, de forma
automática, porque não há obstáculo ao julgador, tomando conhecimento dos
fatos aduzidos, considere-os, sobretudo quando não há a devida insurgência
da parte prejudicada. No mesmo ato, intimou a parte contrária para
manifestação do alegado excesso de execução.
Aduz a agravante, em síntese, que a solução adotada contraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113051-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.066 - k
3
dispositivos legais do processo civil, na medida em que o executado foi
devidamente intimado para pagamento, alertado que superado este prazo,
iniciaria o prazo para impugnação. Ressalva que a referida decisão foi
disponibilizada em 27/09/2019 e que o término do prazo para impugnação deu-
se em 11/11/2019. Uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença
foi apresentada em 26/02/2020, evidente sua intempestividade, tanto que a
serventia certificou o decurso de prazo. Entender diversamente, acarretaria
insegurança jurídica, quanto a aplicação do artigo 525 do CPC.
Requer o provimento do recurso para, reformando a decisão,
rejeitar liminarmente a impugnação.
Sem pedido liminar, veio contraminuta, com preliminares de não
cabimento do recurso e intempestividade.
É o relatório.
A priori, rejeita-se a alegação de intempestividade. Ao que consta
dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada em 27/04/2020, considerada
como publicada em 04/05/2020, por conta da suspensão do prazo conferido
aos processos digitais até referida data, em razão da pandemia. Também se
considera suspenso o prazo de 20 a 25/05/2020, conforme a antecipação dos
feriados, ocorrida pelo mesmo fundamento. Deste modo, o prazo para agravar
terminou em 29/05/2020, estando, portanto, o agravo, protocolado em
26/05/2020, tempestivo.
Anota-se que, sendo o agravo dirigido ao Tribunal, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113051-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.066 - k
4
observado o expediente forense estabelecido em segunda instância.
Nesse sentido, confira-se:
Agravo Regimental. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática do relator que, nos termos do artigo 557 do Código de
Processo Civil, não conheceu de recurso agravo de instrumento
Manutenção da R. Decisão agravada Preparo recolhido a
destempo Agravo de instrumento dirigido diretamente a este
Egrégio Tribunal Análise de sua tempestividade e de prazo para
recolhimento do preparo que deve observar o expediente forense
da Secretaria de Segunda Instância no ato da interposição do
recurso Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
Inexistência de interrupção de prazo em Segundo Grau Feriado
municipal na Comarca de Mairiporã irrelevante Advogados cujo
escritório, aliás, é situado na Capital Deserção caracterizada. Nega-
se
provimento
ao
recurso. (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
0063775-04.2014.8.26.0000; Relator (a): Christine Santini; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 1a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/12/2014; Data de Registro:
04/12/2014)
Além disso, uma vez que a decisão foi proferida em cumprimento
de sentença, pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113051-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.066 - k
5
termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, considerando ser prejudicial à
agravante, que discorda do processamento da impugnação.
Passa-se ao mérito.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículos oferecidos em
alienação fiduciária como garantida de financiamento, julgada procedente para
tornar definitiva a liminar deferida, consolidando o domínio e a posse em mãos
do requerente, condenado o réu ao pagamento das despesas, custas e
honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada a gratuidade concedida na ocasião. A sentença foi reformada nesta
instância, a fim de determinar a restituição do valor de R$ 4.000,00 referente
às carrocerias acopladas e indevidamente apreendidas, tendo em conta que já
alienadas pelo autor, mantida a procedência da ação, restando, portanto,
parcialmente provida a apelação da ré. Foram rejeitados os embargos de
declaração do autor, que manejou recurso especial, inadmitido neste Tribunal.
Ao agravo interposto pelo autor, a Corte Superior negou provimento e majorou
em 10% a quantia arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida.
O réu-exequente deu início ao cumprimento de sentença, para
satisfação do crédito de R$ 40.815,40.
O autor-executado foi intimado para pagamento assim como para
apresentar impugnação, mas o prazo transcorreu sem manifestação.
A tentativa de bloqueio junto ao BACEN-JUD foi infrutífera.
Determinadas outras pesquisas à disposição do juízo, o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113051-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.066 - k
6
apresentou impugnação, cuja intempestividade foi reconhecida, determinado,
porém, seu processamento.
Daí a insurgência.
Restou
incontroverso
que
a
impugnação
foi
protocolada
intempestivamente. No entanto, assiste razão à magistrada, na medida em
possibilita considerar os fatos aduzidos. Isto porque, o juiz não está obrigado a
homologar cálculo indiscriminadamente, sobretudo quando isso implica validar
uma execução em descompasso com a decisão judicial que a sustenta, porque
resultaria enriquecimento sem causa do credor, além de ofender coisa julgada.
No que toca à intempestividade, inobstante a falta de atenção da
parte, que deveria ter alegado o excesso na primeira oportunidade, entende-se
possível a correção neste momento processual, a teor do que determina o artigo
524, § 1o do CPC, in verbis:
Art. 524. (...)
§ 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente
exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor
pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz
entender adequada.
Extrai-se do dispositivo legal que o valor exequendo pode ser revisto
na ocasião em que realizada a penhora, ou como no caso, em que houve o
depósito, reconhecido o excesso de ofício, quando o erro for aparente, daí se
possibilitar o conhecimento da impugnação ao cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113051-57.2020.8.26.0000 - Voto no 23.066 - k
7
Nota-se, ademais, que em decisão posterior, foi de fato reconhecido o
excesso cobrado, porque se pretendeu executar honorários, que nas instâncias
ordinárias não haviam sido fixados em favor do exequente (réu), não havendo
como se aplicar a majoração imposta pelo STJ, restando acolhida a impugnação.
Posto isso, rejeitadas as preliminares, nega-se provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator